Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702625-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PLANOS DE SAÚDE. BRADESCO SEGUROS. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO. INCLUSÃO DA ANS. DESNECESSIDADE. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO A ATOS DA AUTARQUIA FEDERAL. DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a ação civil pública em que se discute irregularidades em relações contratuais entre particular e a operadora de plano de saúde não atinge a órbita jurídica da agência reguladora respectiva. Assim, não existe litisconsórcio passivo necessário entre a operadora do plano de saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando a relação jurídica controvertida não envolve impugnações a regras normativas emanadas da autarquia federal. Precedentes. 2. Preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência, mostra-se possível a inversão do ônus da prova nas ações coletivas de consumo propostas pelo Ministério Público. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2.1. No caso em questão, a inversão do ônus da prova mostra-se necessária, pois a apuração de eventual comportamento negligente por parte da operadora do plano de saúde somente será possível com a extração de informações constantes no seu próprio banco de dados, sendo-lhe, portanto, possível impugnar as premissas da exordial sem que isto acarrete-lhe um ônus probatório excessivo. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 45, 114 e 115, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inclusão da ANS e da União na demanda como litisconsortes passivos necessários; c) artigos 373, inciso I, §§ 1o e 2o, e 374, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, expondo a indevida inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça com o intuito de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 45, 114 e 115, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao decidir pela desnecessidade de inclusão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na lide, por supostas condutas negligentes da parte insurgente na formalização e fiscalização dos contratos de seguro saúde de consumidores que não atendiam os requisitos fixados pela mencionada agência reguladora. Assim, atraído o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese das letras “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 2103741/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2022). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AÇÃO COLETIVA VINDICANDO O DESCUMPRIMENTO DE NORMA INFRALEGAL, EMITIDA POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA. VELAR PELO CUMPRIMENTO DA LEI N. 9.656/1998 E DE SUA REGULAMENTAÇÃO. ATRIBUIÇÃO LEGAL DA ANS. PLEITO QUE AFETA OS INTERESSES INSTITUCIONAIS DA UNIÃO E DA ANS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE, SOB PENA DE INEFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A ação coletiva tem como causa de pedir a invocação de que a Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - Consu, reproduzida em cláusulas de contratos de planos e seguros de saúde das rés, alegadamente extrapolou os lindes estabelecidos pela Lei n. 9.656/1998, ao impor o limite, no período de carência contratual, de 12 horas para atendimento aos beneficiários dos planos ambulatoriais e hospitalares. Com efeito, o exame da higidez do ato administrativo é questão prejudicial ao acolhimento do pedido, que implica tacitamente obstar seus efeitos, ao fundamento de violação de direito de terceiros (beneficiários de planos e seguros de saúde). 2. Por um lado, o art. 4o, incisos I, XXIX e XXX, da Lei n. 9.961/2000 estabelece que compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS: I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho de Saúde Suplementar - Consu para a regulação do setor de saúde suplementar; XXIX - fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei n. 9.656, de 1998, e de sua regulamentação; XXX - aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei n. 9.656, de 1998, e de sua regulamentação. Por outro lado, o contrato (o regulamento contratual) não se confunde com o instrumento contratual, sendo as normas legais e os atos das autoridades constituídas - notadamente em se tratando de relação contratual a envolver a saúde suplementar, que sofre forte intervenção estatal -, juntamente com a vontade das partes (que exprime o poder de autonomia), os agentes típicos das limitações à liberdade contratual dos particulares, isto é, são as fontes do regulamento contratual, para cuja concreta determinação, segundo as circunstâncias e em diferentes medidas, podem concorrer. 3. Nos termos do art. 47 do CPC/1973, há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei "ou pela natureza da relação jurídica", o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. E o art. 114 do CPC/2015 também estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Já o 115, I, dispõe que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. 4. Orienta o abalizado escólio doutrinário que parte legítima para a causa é quem figura na relação como titular dos interesses em lide ou, ainda, como substituto processual. No tocante aos substituídos da ação civil pública e às inúmeras seguradoras e operadoras de planos de saúde rés, o pedido mediato da ação, bem como o decidido pelas instâncias ordinárias, pretensamente esvazia os efeitos do ato regulamentar administrativo (que vincula fornecedores e consumidores), a par de ensejar a possibilidade de coexistência de decisões inconciliáveis, caso o ato administrativo venha a ser questionado na Justiça Federal e considerado hígido. 5. Consoante a firme jurisprudência da Primeira Seção do STJ, há litisconsórcio passivo necessário quando o pedido formulado na inicial da ação afetar a esfera do poder regulador de entidade da administração pública. Nessa linha de intelecção, não se trata de ação coletiva visando dar cumprimento à regulamentação legal e/ou infralegal - hipótese mais frequente, em que é inquestionável a competência da Justiça estadual e a ausência de interesse institucional da União e da ANS -, mas de tentativa, por via transversa, sem a participação das entidades institucionalmente interessadas, de afastar os efeitos de disposição cogente infralegal, ocasionando embaraço às atividades fiscalizatórias e sancionatórias da ANS, sem propiciar às entidades da administração pública federal o exercício da ampla defesa e do contraditório, até mesmo para eventualmente demonstrarem o interesse público na manutenção dos efeitos da norma. 6. Recurso especial parcialmente provido para, em reconhecimento da necessidade de litisconsórcio passivo necessário a envolver a União e a ANS, cassar a sentença e o acórdão recorrido, determinando-se o encaminhamento dos autos para a Justiça Federal (REsp 1188443/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/12/2020). Tampouco merece trânsito o apelo fundado no exposto malferimento aos artigos 373, inciso I, §§ 1o e 2o, e 374, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à indevida inversão do ônus da prova, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório do caso concreto, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, tem-se que acórdão impugnado também está em perfeita harmonia ao entendimento do STJ, aplicando-se, no caso, o veto contido no enunciado 83 da Súmula do STJ, quanto decidiu pela possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações consumeristas deflagradas pelo Ministério Público. Vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DA ANEEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO CIVIL. CUNHO INFORMATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO PARQUET. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que, nas lides referentes a questões tarifárias, não há que se falar na legitimidade passiva da ANEEL, não sendo o caso, portanto, de declaração de competência da Justiça Federal para julgamento e processamento do feito. 2. O Tribunal de origem consignou que o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público tinha cunho informativo e servia de base para o pedido inicial da ação civil pública; portanto, não se submetia aos princípios do contraditório e da ampla defesa. As razões da irresignação da parte recorrente não foram aptas a atacar o fundamento do acórdão recorrido, o qual é suficiente, por si só, à manutenção do julgado. Inafastável, assim, a incidência da Súmula 283/STF, por analogia, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. O Tribunal de origem entendeu que a presente ação não induzia a litispendência em relação às demandas por ele citadas. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, a qual estabelece: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que, na ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o justifica. 5. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1382799/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT – Desembargador Convocado do TRF-5a Região – Dje 7/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005